Tribunal: STF
Processo: RHC 257959
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em  habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 980.369/PA.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). Posteriormente, foi pronunciado, ocasião na qual a prisão preventiva foi mantida.



    3. Em face da decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de Justiça negado-lhe provimento. Contra essa decisão, foi formalizada a mencionada impetração no STJ. Após a denegação da ordem pelo Ministro Relator, foi protocolado o agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso, a defesa alega ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, sustentando que a decisão baseou-se apenas na gravidade abstrata do crime e em suposições sobre periculosidade. Sustenta que o fundamento da reiteração delitiva é inválido, pois decorre de processo já arquivado por prescrição, sem relevância atual. Aduz que a instrução já foi concluída, tornando infundada a segregação por conveniência processual. Afirma que o paciente não se furtou à aplicação da lei, tendo colaborado com a investigação e apenas buscado proteger-se de prisão entendida como ilegal. Defende a substituição por medidas cautelares diversas, por ausência de risco concreto à ordem pública ou à eficácia do processo penal.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. No Superior Tribunal de Justiça, as conclusões das instâncias antecedentes foram mantidas a partir das seguintes razões:



    “ No caso, o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva do paciente, apresentou as seguintes razões (fls. 23/41; grifamos): 



    Nesta oportunidade considerando que o acusado está foragido com a sua prisão preventiva decretada, e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1- da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa cidade e a revogação da ordem da prisão do acusado, ainda foragido, pode gerar um descredito do Poder Judiciário; 2- da necessidade de garantia de aplicação da lei penal, tanto que o acusado está foragido, com a prisão preventiva decretada, se esquivando de responder pelos seus atos; 3- da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário), assim mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, e consequentemente NÃO CONCEDO ao acusado o direito de recorrer em liberdade dessa decisão.  



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do acusado, consignando, in verbis (fls. 75/1100; grifamos): 



    Em verdade, na hipótese sob exame, o Juízo a quo levou em consideração diversos fatores para concluir que o requisito da condição de foragido, em especial, do periculum libertatis se faz presente, assim como o saneamento dos autos, como se observa da leitura da decisão anteriormente citada. 



    Outrossim, observa-se que o recorrente está tumultuando a instrução do feito, comportando-se de forma a demonstrar a clara intenção de atrapalhar, atrasar, o andamento dos autos e, em evadir-se da regular instrução processual criminal, o que só reforça, acertadamente, a posição adotada pelo Juízo a quo. Por oportuno, impõe salientar que, em casos como o ora examinado, a necessidade da manutenção da prisão, somada à qualidade especial de foragido do pronunciado, como forma de acautelamento da ordem pública está correta. O recorrente está tumultuando a instrução do feito, tendo se comportado de forma a demonstrar a clara intenção em evadir-se e, não a comparecer a instrução processual penal regular, o que só reforça, acertadamente, a posição adotada pelo Juízo a quo.  



    Assim, mostrando-se as medidas cautelares impostas suficientes para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, torna-se imprescindível a manutenção da medida extrema da prisão preventiva, que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal, mas devidamente necessária nos presentes autos, devendo o recorrente permanecer com a custódia cautelar decretada e mantida até o julgamento final da Ação Penal. Diferentemente do alegado pela defesa do pronunciado, o pedido de prisão preventiva que ensejou a decisão judicial do magistrado de 1º grau, apresentou todos os requisitos elencados na lei, e jurisprudência pátria, sendo válido e escorreito em todos os sentidos. 



     No tocante à ordem pública, o representante do Ministério Público de 1º Grau ressaltou que o requerente é conhecido na comarca de Santarém pelo envolvimento em vários delitos, característica reforçada em seus antecedentes criminais, onde consta a existência de outro processo criminal, instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 15, da Lei 10.826/03, quando SANDRO chegou em sua residência e efetuou disparos aleatórios de arma de fogo no quintal de sua casa, sem pensar em atingir possíveis vítimas. 



    No caso dos presentes autos, tem-se a ocorrência do crime de homicídio qualificado, do qual estão presentes elementos suficientes que indiquem a autoria e a materialidade do delito, consubstanciadas nos depoimentos testemunhais e nos demais elementos probatórios colhidos nos autos, o que, portanto, evidenciam a existência do fumus comissi delicti. 



    Ademais, em relação aos argumentos para a garantia da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução, sabe-se que estas têm por escopo tornar certa a realização da instrução criminal e, futura aplicação da lei penal. No presente caso, considerando a gravidade do delito praticado, a existência de registro de ação penal anterior e qualidade de foragido do requerente, a prisão preventiva não somente era possível (preenchimento dos requisitos legais), mas também necessária para o devido processo de Homicídio Qualificado. 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    (...)



    Notório reconhecer que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada com supedâneo na necessidade do resguardo da ordem pública, diante real periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado no deslinde da empreitada criminosa e o concreto risco de reiteração delitiva, vez que responde a um outro processo criminal; para assegurar a aplicação da lei penal, pois, ao menos até a pronúncia, encontrava se foragido. 



    Sendo assim, resta superado apenas o requisito da conveniência da instrução criminal, diante do encerramento desta etapa processual com a sentença de pronúncia, como alegado pela Defesa. 



    Dessa forma, constata-se que a prisão cautelar do paciente foi decretada com base em mais de um fundamento e ainda que vencido o da conveniência da instrução criminal, subsistem incólumes os demais, devendo ser mantida a custódia preventiva.  



    Por derradeiro, diante do quadro acima apresentado, não se pode concluir que o paciente tenha apresentado conduta colaborativa desde o início das investigações e esteja se furtando ao cumprimento do mandado de prisão por considerar a ordem ilegal, a qual deve apenas ser questionada em Juízo, valendo-se a Defesa dos recursos próprios.  



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



     Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.” (e-doc. 47)



    7. Observa-se que a prisão preventiva foi decretada levando-se em conta os contornos do fato delitivo retratados na decisão de decretação da custódia — homicídio qualificado por motivo fútil, decorrente de uma discussão envolvendo animal doméstico, praticado contra vítima desarmada, que não oferecia qualquer ameaça ao recorrente. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, considerado o modus operandi. 



    8. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, considerando que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    9. Ademais, aludiu-se à existência de outro processo criminal em curso, o que demonstra risco de reiteração delitiva e, tal como a gravidade concreta do crime, justifica a imposição da preventiva para fins de garantia da ordem pública. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    10. Somado a isso, foi destacado que o recorrido permaneceu foragido por algum tempo, a evidenciar o risco à aplicação da lei penal. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    11. No tocante à alegada imprestabilidade do registro criminal, decorrente da suposta ocorrência de prescrição, verifica-se que tal matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes. Dessa forma, mostra-se inviável sua análise direta por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Sem embargo, verifico que a decretação da custódia preventiva encontra respaldo em outros fundamentos independentes, os quais não apresentam qualquer incongruência ou ilegalidade aparente.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator